Tribunal: TJBA
Processo: 8146127-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146127-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEIDE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL DIANTE DE INSCRIÇÕES ANTERIORES. EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença em ação indenizatória, em que a parte autora alegou inclusão indevida de seu nome no cadastro do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação, e pleiteou indenização por danos morais. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da parte autora no cadastro do SCR/SISBACEN, sem prévia notificação, enseja dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão do registro até que a notificação prévia seja efetivamente realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça equipara o SCR/SISBACEN aos cadastros de restrição ao crédito, reconhecendo seu potencial lesivo à imagem do consumidor.

A jurisprudência do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.061.134/RS), assegura o direito à indenização por dano moral em caso de ausência de notificação prévia, salvo se houver inscrição anterior regularmente realizada.

A autora possuía outras inscrições preexistentes legítimas no mesmo cadastro, o que afasta o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

Ainda que não se configure dano moral, é devida a exclusão do registro feito sem notificação prévia, assegurando o direito à informação adequada e à correção do cadastro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia quanto à inscrição no SCR/SISBACEN não gera, por si só, direito à indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.

A inscrição realizada sem a devida notificação deve ser excluída até que a comunicação formal à parte interessada seja devidamente comprovada

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8146127-10.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELEIDE SILVA DOS SANTOS e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.